Tribunal: STF
Processo: HC 252346
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 13.2.2025, por Guilherme Martins Fonseca, advogado, em benefício de Juan Miguel de Campos Andrade, contra ato do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 12.2.2025, indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 980.521:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de JUAN MIGUEL DE CAMPOS ANDRADE, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - TJSP (Apelação Criminal n. 1502529- 34.2024.8.26.0047). 



    Extrai-se dos autos que o Juízo de primeiro grau condenou o paciente pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). 



    Interposta apelação pela defesa, a 5ª Câmara Criminal do Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso, reduzindo a pena para 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 500 dias-multa, nos termos do acórdão acostado às fls. 47/64 (sem ementa). 



    Em suas razões, a defesa aduz que as buscas pessoal e veicular foram motivadas por denúncia anônima, sem qualquer outro elemento concreto que pudesse ensejar fundada suspeita. 



    Afirma que policiais ainda invadiram a residência do paciente, sem mandado judicial ou anuência válida de algum morador, violando o disposto nos arts. 5º, XI, da Constituição Federal, 240, § 2º, e 244, do Código de Processo Penal - CPP. 



    Requer o deferimento de liminar para facultar ao paciente aguardar em liberdade o julgamento do habeas corpus. No mérito, pugna pela concessão da ordem para reconhecer a ilicitude das provas colhidas após a abordagem, além da consequente absolvição do paciente. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. 



    Todavia, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para o deferimento da tutela de urgência. 



    Destarte, a pretensão será analisada mais detalhadamente na oportunidade de seu julgamento definitivo, após a manifestação do Parquet federal. 



    Por tais razões, indefiro o pedido de liminar. 



    Suficientemente instruídos, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer”.



    2. O impetrante alega cabível a relativização da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. Afirma ser ilegal a prisão do paciente, pois estaria “baseada em busca pessoal e veicular realizada exclusivamente com base em denúncia anônima” que seria genérica e sem o amparo de investigações preliminares.



    Assevera que os policiais que realizaram a diligência que culminou com a prisão em flagrante do paciente não teriam presenciado conduta suspeita antes da abordagem e que o “fato de a droga ter sido encontrada posteriormente não valida a ilegalidade da busca”.



    Sustenta que, embora os policiais tenham ingressado no domicílio do paciente sem mandado judicial sob a alegação de que ele teria confessado ter drogas no local, essa confissão não teria sido espontânea e não haveria prova do consentimento para essa entrada.



    Ressalta que a “única justificativa para a invasão foi a suposta confissão informal do paciente, colhida sob o impacto da abordagem ilegal e sem a presença de advogado. Além disso, os policiais sequer encontraram grande quantidade de entorpecentes na residência, reforçando a ausência de justa causa para a violação domiciliar”. Afirma que, diante da ilegalidade da prisão em flagrante do paciente, as provas obtidas em razão dessa diligência seriam nulas. 



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) A superação do verbete 691 STF para concessão da medida liminar, ainda que em caráter ex officio para que o Paciente aguarde em liberdade, ou salvo melhor juízo submetido a medidas cautelares diversas da prisão, o julgamento de mérito do writ. 



    Por todo o exposto, pugna o impetrante pela imediata concessão da ordem, com a consequente reparação da ilegalidade manifesta que macula a condenação do paciente, garantindo-se a aplicação do direito de forma justa e em consonância com os entendimentos sedimentados pelos Tribunais Superiores”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. A decisão questionada, proferida em 12.2.2025, um dia antes desta nova impetração neste Supremo Tribunal, protocolizada em 13.2.2025, quando ainda pendente de decisão o pleito apresentado no Superior Tribunal de Justiça, é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal, para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.



    A situação posta nos autos relaciona-se à aplicação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, como acentuado pelo impetrante.



    4. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação daquela Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, na qual se enuncia que “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada.



    5. Sem adentrar o mérito, mas apenas para afastar a alegação de ilegalidade ou teratologia na espécie, é de se anotar constar da denúncia pela qual acusado o paciente da prática de tráfico de entorpecente que:



    “(...) no dia 25 de julho de 2024, por volta das 19h30, em posto de combustível situado no cruzamento da Avenida Otto Ribeiro com a Avenida José Vieira da Cunha e Silva e também na Rua Lafaiate de Santana, n° 296, San Fernando Valley, ambos neta cidade e Comarca, JUAN MIGUEL DE CAMPOS ANDRADE, qualificado as fls. 04/06, trazia consigo, bem como guardava e tinha em depósito 73,76g (setenta e três gramas e setecentos e sessenta miligramas) de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão as fls.14 e laudo de constatação preliminar as fls. 20/22. 



    Segundo se apurou, JUAN decidiu dedicar-se ao tráfico e, para tanto, tomou posse e passou a trazer consigo, em plena via pública, 01 (uma) porção de cocaína, bem como guardava e tinha em depósito em sua residência uma porção um pouco maior da mesma substância entorpecente, para a entrega a consumo de terceiros. 



    A sua conduta foi descoberta porque, policiais militares, em patrulhamento pela Avenida Otto Ribeiro, o visualizaram no posto de combustível da esquina com a Avenida José Vieira da Cunha e Silva e, tendo em vista as denúncias corriqueiramente recebidas pelos agentes públicos no sentido de que ele promovia o tráfico de drogas, deliberaram por abordá-lo, oportunidade que, em revista pessoal, foi localizada no interior de sua cueca um invólucro de cocaína. 



    Em diligências em sua residência, após autorização de entrada no local, foi localizado em cima do guarda-roupa do quarto do denunciado, uma porção um pouco maior e esfarelada da mesma substância entorpecente. 



    A quantidade e natureza da droga apreendida, as notícias corriqueiras da prática da mercancia de drogas pelo denunciado, bem como as circunstâncias da prisão demonstram a finalidade de narcotráfico”.



    6. Em 9.9.2024, o juízo da Terceira Vara Criminal e da Infância e Juventude da comarca de Assis/SP condenou o paciente, nos autos do Processo n. 1502529-34.2024.8.26.0047, pela prática do delito de tráfico de entorpecente à pena de cinco anos, seis meses e vinte dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, e 555 dias-multa. Foi afastada a alegação de nulidade em razão de suposta ilegalidade na diligência que levou à prisão em flagrante do paciente:



    “(...) De acordo com a prova oral os policiais receberam várias denúncias de envolvimento do réu com o tráfico de drogas, abordaram-no num posto de combustíveis e constataram que ele trazia uma porção de cocaína em sua cueca. Relataram que ele autorizou o ingresso na residência e lá acharam no guarda-roupas dele outra porção maior de cocaína. De acordo com o auto de exibição e apreensão e fotos (fls.14/16), a porção menor achada no posto pesava 30,72g e a localizada na casa pesava 43,04g. Passo a analisar se a apreensão decorrente da busca domiciliar sem autorização pode ser considerada prova ilícita. A Constituição Federal excetua a inviolabilidade de domicílio, no mesmo dispositivo que a prevê, e tais exceções se dão não apenas na hipótese de determinação judicial, mas também no caso de flagrante delito. E o crime imputado ao réu tem caráter permanente, ou seja, a sua consumação protrai-se no tempo, assim como o estado de flagrância, de forma que, no caso em questão, tem-se por desnecessária a apresentação de mandado judicial ou mesmo de autorização do residente no imóvel. (...) No caso concreto havia três elementos que indicavam a fundada suspeita de tráfico, qual seja: várias denúncias de tráfico de drogas pelo réu; Juan é conhecido da polícia por esse tipo de crime (tem condenações quando menor de idade e depois da maioridade) e com ele foi localizada uma porção de 30g de cocaína no posto de combustível, o que por si só é indicativo claro de traficância em razão da relevante quantia de droga que possuía. O próprio Supremo Tribunal Federal já entendeu que a efetiva localização dos entorpecentes, configura o estado de flagrância e denúncia justifica a busca domiciliar independentemente de autorização do proprietário. (...) Ressalto que para a caracterização do crime de tráfico não é necessária a efetiva comercialização das substâncias, que se consuma pelo fato do agente guardar entorpecentes, para entrega e consumo de terceiros, o que ficou caracterizado. Dessa forma, o fato de policiais não terem presenciado a efetiva entrega da droga ao usuário não impede a condenação do acusado, haja vista que o conjunto probatório traz diversos indícios de que aquele entorpecente localizado estava sendo guardado para o consumo de terceiros. (...) No caso concreto os policiais apreenderam um total de 73,76g de cocaína, sendo 30,72g com o réu no posto de combustível e 43,04g em sua residência. Em seu interrogatório Juan Miguel sustentou que estes 70g de cocaína estavam em sua casa e que não trazia nada consigo no posto. Todavia, tal relato ficou isolado no processo. A combativa Defesa apresentou o relato do frentista que abasteceu o carro. Entretanto, a testemunha narrou que não estava perto do local exato da abordagem, que se deu perto do posto. Também que não acompanhou todo o procedimento, pois estava ocupado com outros clientes. Da mesma forma a esposa do réu, ouvida na condição de informante, ficou no carro durante a abordagem policial. Não é possível desqualificar a versão dos policiais, de que revistaram o acusado no guarda-presos da viatura, pois o entorpecente estava guardado nas vestes íntimas. Juan sustentou que era usuário de cocaína e tal versão foi corroborada pela sua esposa e sua genitora. Contudo, tal versão não convence, em especial ao analisar os critérios que estão no art. 28, § 2º, da Lei nº 11343/2006. Em primeiro lugar destaco a quantia de droga: 73g de cocaína, sendo 30g com ele na via pública, quando estava indo comer um lanche com a família. A quantia transportada é elevada para um mero usuário. (...) Juan já ostenta uma condenação por fato análogo ao tráfico de drogas quando menor de idade (fls.62/63) e outra quando já era maior (fls.24 e certidão adiante juntada). Apesar do passado do agente não constituir prova, pode reforçar convicções quando evidencia que o ato incriminado é simples rotina na vida do acusado (RT 564/393) e indica que o tráfico de drogas é praticado de forma habitual pelo réu”.



    7. Ao julgar a Apelação Criminal n. 1502529-34.2024.8.26.0047, interposta pela defesa, a Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu-lhe parcial provimento apenas para reduzir a pena do paciente para cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa, mantido o regime inicial fechado e o não acolhimento da alegação de nulidade da prisão em flagrante do paciente. Consta desse julgado:



    “(...) Inobstante as ponderações da defesa, não há nulidades a serem reconhecidas no presente feito. 



    Isto porque, a sequência dos fatos não deixa dúvidas de que não há falar em invasão de domicílio do apelante. Admitindo que havia mais drogas ilícitas em sua casa, franqueou a entrada dos policiais nela. 



    Havia, pois, fundada suspeita para a busca pessoal no apelante, uma vez que, de acordo com os depoimentos dos policiais militares, a abordagem ocorreu porque já havia denúncia do seu envolvimento no tráfico de drogas. Então, ao ser abordado e ser submetido a busca pessoal, foi encontrada uma porção de 30, 72 gramas de cocaína em sua cueca. Em seguida, o apelante confirmou que havia mais drogas na sua residência e, lá, foram aprendidas mais 43,04 gramas do mesmo tipo de droga, que estava sob o guarda-roupas do quarto do apelante.



    (...) É irrefutável, portanto, que os policiais militares agiram dentro dos limites de atuação legal, nos moldes dos artigos 240, § 2º, e 244, ambos do Código de Processo Penal, ao efetuarem a abordagem e a busca pessoal em JUAN, por conta de denúncias de que ele promove tráfico de drogas, ocasião em que apreenderam uma porção de droga ilícita com ele, o que fez, ao depois, que se dirigissem a residência do apelante, tendo, lá, em razão da fundada razão decorrente da anterior apreensão e da confirmação, como já afirmado, sobre o guarda-roupas do quarto do apelante, sido apreendida mais uma porção do mesmo tipo de droga ilícita. 



    Como se vê a dinâmica evidenciada deixou evidente necessária à flexibilização do constitucional direito à inviolabilidade domiciliar (artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal), motivo pelo qual o ingresso dos policiais na residência de JUAN, mesmo sem mandado judicial, não configura nulidade, principalmente por se tratar do crime de tráfico, de natureza permanente, prescindindo, portanto, de autorização judicial para a busca domiciliar, máxime em razão da efetiva apreensão de droga ilícita (cocaína).



    (...) E, apenas para que não fique sem registro, a Suprema Corte pronunciou-se, mais uma vez, a respeito da legalidade da busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente, no caso o tráfico de drogas, sem a necessidade de qualquer outra medida que a lei não exija, contrariando, assim, o entendimento que havia sido firmado pelo Superior Tribunal de Justiça”.



    Esse acórdão foi mantido com a decisão objeto da presente impetração. 



    8. Diferente do alegado na inicial da presente impetração, não se comprova a alegada nulidade da prisão do paciente por invasão de domicílio ou ilegalidade da busca pessoal na espécie. O conjunto probatório dos autos na origem evidenciou que “havia três elementos que indicavam a fundada suspeita de tráfico, qual seja: várias denúncias de tráfico de drogas pelo réu; Juan é conhecido da polícia por esse tipo de crime (tem condenações quando menor de idade e depois da maioridade) e com ele foi localizada uma porção de 30g de cocaína no posto de combustível, o que por si só é indicativo claro de traficância em razão da relevante quantia de droga que possuía. (...) No caso concreto os policiais apreenderam um total de 73,76g de cocaína, sendo 30,72g com o réu no posto de combustível e 43,04g em sua residência”. Foi ressaltado ainda que o paciente “já ostenta uma condenação por fato análogo ao tráfico de drogas quando menor de idade (fls.62/63) e outra quando já era maior (fls.24 e certidão adiante juntada)”, a indicar a habitualidade delitiva e corroborar o que apresentado nas denúncias anônimas recebidas pela autoridade policial. 



    9. Ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, este Supremo Tribunal reafirmou a jurisprudência de que “a Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo”. Nesse sentido, por exemplo:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” 
(Rcl n. 46.409-AgR, de minha relatoria, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 181.563-AgR, de minha relatoria, DJe 13.5.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DAS PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.246.283-AgR, de minha relatoria, 
DJe 4.3.2020).



    10. O crime de tráfico é permanente. A busca domiciliar no imóvel não configuraria contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República nos casos em que se comprove, objetivamente, haver indícios de prática de crime permanente. Na espécie vertente, a informação acolhida pelas instâncias antecedentes é no sentido de que haveria elementos fáticos a justificar a atuação policial, não sendo possível afastar dados constantes das decisões proferidas pelas instâncias antecedentes.



    11. Para rever a conclusão a que chegaram as instâncias antecedentes, seria necessário reexaminar os fatos e as provas constantes do procedimento investigatório da polícia, ao que não se presta o habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. REEXAME DE PROVA. ALEGADA INVASÃO ILEGAL DE DOMICÍLIO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: CRIME PERMANENTE. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 236.874-AgR, de minha relatoria, DJe 28.2.2024).



    12. A decisão liminar e precária do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando o habeas corpus a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte, o que também é impeditivo de atuação deste Supremo Tribunal na fase processual em que a outra ação pende no órgão de origem. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 
3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ – Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).



    Confiram-se também os julgados: HC n. 186.472-AgR, de minha relatoria, DJe 13.8.2020; HC n. 89.970, de minha relatoria, DJ 22.6.2007; HC n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007; e HC n. 89.675-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007. 



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora